Tribunal: TJES
Processo: 5000814-58.2022.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000814-58.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS PINHEIRO FERREIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5000814-58.2022.8.08.0065

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, MARIA DAS GRACAS PINHEIRO FERREIRA

RECORRIDO:
MARIA DAS GRACAS PINHEIRO FERREIRA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AMBOS RECORREM. ANULAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO TOI E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO
S
IMPROVIDO
S
. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interposto no Id. 10093332. Contrarrazões apresentadas pela parte contrária em id. 10093487.

Recurso Inominado de MARIA DAS GRACAS PINHEIRO FERREIRA interposto no Id. 10093331. Contrarrazões apresentadas pela parte contrária em id. 10093486.

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10093328), em que o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:
“
Pelo exposto, sem maiores delongas: Quanto à lide principal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para ANULAR o TOI n.° 9272185 (id. 2501449),
e, consequentemente,
DECLARAR inexistente o débito dele decorrente, na monta de R$ 15.765,10
(quinze mil e setecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos). Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC.
Quanto ao pedido contraposto, JULGO-O PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a autora ao pagamento das faturas em aberto, referente aos meses de 07 a 12/2021, 02 a 04/2022, 08, 09 e 11/2022
”.

Trata-se de
ação
declaratória de nulidade de débito c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e repetição de indébito
, proposta por Maria das Graças Pinheiro Ferreira em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

A consumidora sustenta que foi surpreendida com cobrança retroativa pela requerida, ora recorrente, de consumo de energia elétrica com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado sem que fosse oportunizada sua participação no procedimento de inspeção, tampouco comprovado o envio posterior do documento com ciência da irregularidade.

A r. sentença objurgada considera que
não restou comprovado o cumprimento, pela concessionária, dos requisitos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto à entrega do TOI à consumidora nos termos do art. 591, §3º
, razão pela qual
anulou o TOI e declarou a inexistência do débito de R$ 15.765,10
. Por outro lado,
julgou parcialmente procedente o pedido contraposto
, reconhecendo como devidos os valores referentes às faturas de consumo regulares entre os meses de 07 a 12/2021, 02 a 04/2022 e 08, 09 e 11/2022.

Irresignada, a recorrente, concessionária de energia, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que o caso exige perícia técnica, o que tornaria o Juizado Especial incompetente; que seguiu todos os procedimentos legais previstos na Resolução ANEEL no 1.000/2021; que não houve dano moral indenizável; e que o valor fixado a título de indenização é excessivo. Ao final, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora e reconhecer a validade do débito, além da procedência do pedido contraposto.

Por sua vez, a consumidora requer em Recurso Inominado que o julgado seja reformado
para fixar indenização por danos morais
, alegando que a cobrança indevida e o descumprimento do devido processo administrativo lhe causaram sofrimento, constrangimento e insegurança, especialmente diante da possibilidade de corte de serviço essencial.

Pois bem.

Preliminarmente,
afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

No mérito, incontroversa que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da Requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Por esse motivo, caberia à Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial.

A EDP alega que a consumidora se recusou a assinar o TOI no momento da inspeção e que os documentos teriam sido posteriormente enviados, mas
não logrou comprovar o cumprimento do disposto no art. 591, §3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021
, que exige o envio formal, com comprovação de recebimento, no prazo de até 15 dias. Tal vício procedimental inviabiliza a validade do TOI e das cobranças dele decorrentes, configurando verdadeira afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Explica-se: No presente caso, a EDP
limitou-se a alegar o envio da documentação
, mas
não apresentou prova do recebimento pela consumidora
dentro do prazo legal, tampouco demonstrou que esta foi informada formalmente sobre seus direitos no contexto do procedimento administrativo. A ausência de tal comprovação compromete a validade do TOI como título hábil a justificar a cobrança, impondo-se a nulidade reconhecida na origem.

Assim, não havendo comprovação de que a inspeção foi realizada com observância das formalidades legais e de que a cobrança seguiu os parâmetros normativos,
a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a restituição dos valores pagos deve ser mantida.

Ademais, a sentença foi equilibrada ao
julgar parcialmente procedente o pedido contraposto da concessionária
, reconhecendo como devidas as faturas regulares de consumo, o que reforça a imparcialidade da análise realizada pelo juízo a quo e afasta qualquer alegação de julgamento dissociado das provas dos autos.

Quanto ao recurso inominado interposto pela autora, consumidora, não vislumbro dano moral indenizável,
inexistindo
prova de que tenha sofrido efetiva violação a direito da personalidade, abalo emocional relevante ou exposição a situação vexatória.
A anulação do TOI e a declaração de inexistência do débito decorrem de vícios formais no procedimento adotado pela concessionária, mas
não houve suspensão no fornecimento de energia, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou protesto
ativo, de modo que os fatos, embora geradores de incômodo e insegurança,
não extrapolam o mero aborrecimento cotidiano nas relações de consumo,
devendo ser mantida a r. Sentença proferida em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor desconstituído (valor da cobrança), nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

CONDENO
a recorrente, MARIA DAS GRACAS PINHEIRO FERREIRA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor desconstituído, dispensada sua exigibilidade, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita neste ato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)